Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713357-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP RECORRIDOS: JOSEFA PEREIRA DA SILVA, PAULO CÉSAR DA SILVA, TELMA LEDA CALAÇA, CELMA MARÍLIA CALAÇA, MAURO CÉSAR CALAÇA, CARLOS CÉSAR CALAÇA DA SILVA, DJALMA CALAÇA DA SILVA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO FATURAMENTO. SEM LIMITAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. 1. Hipótese de deferimento de penhora do valor do faturamento da devedora para satisfação do crédito exigido por meio de cumprimento de sentença. 2. Para que seja deferida a penhora de parcela do faturamento de entidade empresarial devem ser atendidos os requisitos do art. 866 do Código de Processo Civil, quais sejam, a ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. Na presente hipótese foi determinada a penhora do faturamento da agravante decorrente de planos de saúde sem nenhuma limitação, o que demonstra onerosidade excessiva. 3.1. Com efeito, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) do referido faturamento para não inviabilizar o exercício da atividade empresarial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando que, ao deferir pedido não formulado na origem e tão somente nas contrarrazões do agravo de instrumento, sem que fosse oportunizado ao recorrente a formulação de defesa quanto ao ponto, o acórdão recorrido representa decisão extra petita. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal com o objetivo de demonstrar dissenso interpretativo. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012